Tribunal: STF
Processo: ARE 1444118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. PROFISSIONAL MÉDICO. GDM-PST. OPÇÃO PELO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI N. 9.436/97. DUAS JORNADAS DE VINTE. PAGAMENTO EM DOBRO. CABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS.



    1. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO INTERPOSTA PELA UNIÃO FEDERAL CONTRA A SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR LUCIA MARIA SILVA EM FACE DA APELANTE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, A FIM DE REVISAR O VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO GDM-PST A SER PAGA À APELADA (GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES MÉDICAS DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO), INCLUINDO NA SEGUNDA JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS OS MESMOS VALORES PAGOS NA PRIMEIRA, BEM COMO O PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES EM ATRASO, MONETARIAMENTE CORRIGIDOS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DEDUZINDO OS VALORES EVENTUALMENTE PAGOS.



    2. NOS TERMOS DOS DISPOSITIVOS SUPRA (ART. 1º DA LEI 9436/97 E ART. 41 DA LEI 12.702/2012), VERIFICA-SE QUE AMBAS AS LEIS ESTABELECERAM CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE DESEMPENHAM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) E 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, SENDO QUE A LEI 12.702/2012 ESTABELECEU OBSERVÂNCIA AO PREVISTO EM SEU ANEXO XLV, E, DE SUA ANÁLISE, VERIFICA-SE QUE OS MÉDICOS QUE DESEMPENHAM O DOBRO DA CARGA HORÁRIA RECEBERÃO O DOBRO DOS VENCIMENTOS, OU SEJA, ENQUANTO OS PRIMEIROS RECEBERIAM A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017 O MONTANTE DE R$ 4.217,17 (QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) MENSAIS, OS OUTROS PASSARIAM A RECEBER R$ 2.108,59 (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). NÃO OBSTANTE, PRETENDE A APELADA A ALUDIDA PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À GDM-PST, O QUE SE REVELA RAZOÁVEL.



    3. A ADMINISTRAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 37 DA CRFB/88, SÓ PODE FAZER O QUE A LEI PERMITE, ENQUANTO QUE OS PARTICULARES, À LUZ DO COMANDO CONSTITUCIONAL CONTIDO NO ART. 5º, II, PODEM FAZER O QUE A LEI NÃO PROÍBE. ASSIM, PARA QUE A ADMINISTRAÇÃO CONCEDA DIREITOS, CRIE OBRIGAÇÕES OU VEDAÇÕES AOS SEUS ADMINISTRADOS, ELA DEPENDE DE LEI, ASSIM CONSIDERADA AQUELA EM SEU SENTIDO MATERIAL E NÃO MERAMENTE FORMAL. DESTARTE, SE EXISTE PREVISÃO ESPECÍFICA DE QUE OS PROFISSIONAIS QUE CUMPREM A JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS RECEBA GRATIFICAÇÃO EM DOBRO, DEVE SER ACOLHIDO O PLEITO DA APELADA, COMO SE DEPREENDE DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    4. DESTA FORMA, HÁ QUE SER MANTIDA A SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA CONCEDIDO À APELADA O PAGAMENTO DA GDM-PST REFERENTE À SEGUNDA JORNADA NOS MESMOS MOLDES QUE O VALOR PAGO NA PRIMEIRA, COM O ADIMPLEMENTO DOS VALORES EM ATRASO, MONETARIAMENTE CORRIGIDOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    5. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS. HONORÁRIOS MAJORADOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC, EM 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE OS VALORES A SEREM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 37, X e XIII, e 61, § 1º, II, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente